Tribunal: STF
Processo: ARE 1443566
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL - TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Ação ordinária em fase de execução - Alegação dos exequentes de pagamento a menor — Pretensão de aplicação retroativa da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante n. 17 do STF - Inadmissibilidade - Imutabilidade da coisa julgada e princípio da irretroatividade das leis - Precedentes - Recurso provido” (e-doc. 9).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 16). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, apontando-se que “versam os autos sobre os índices de atualização de precatório pago ou expedido, previstos na modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4357” (e-doc. 13). 



    4. O agravante argumenta “trata(r)-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão que, em sede de discussão acerca de insuficiência de pagamento de Precatório, determinou a não aplicação dos critérios de correção monetária fixados pela Lei 11.960/2009 c/c Art. 100, § 12 da CR/88, declarando a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária e reconhecendo sua não aplicação aos processos já transitados em julgado” (fl. 2, e-doc. 16). 



    Anota que, “uma vez expedido o requisitório, a correção e os juros incidentes são normas de ordem pública, reguladas pela Constituição Federal, e in casu, deve ser aplicada a modulação constante da ADI 4.357, mantendo-se a TR como índice de correção aplicável” (fl. 7, e-doc. 16). 



    Sustenta que, “no caso dos autos, trata-se de precatório expedido em 2013, de modo que inserido na modulação estabelecida pelas ADI's 4.357 e 4.425, de modo que não há que se falar em insuficiência” (fl. 7, e-doc. 16).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República e afirma que “o acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação do art. 100, § 12, da CF, e da Lei 11.960/09, a despeito da existência da modulação dos efeitos da ADI 4357, que manteve a aplicação da referida lei para a hipótese de precatórios já expedidos ou pagos” (fl. 6, e-doc. 10).



    Observa que, “a despeito da declaração de inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de atualização monetária, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 25/03/2015, por maioria, decidiu Questão de Ordem nas ADIS 4357 e 4425 para modular os efeitos da referida declaração” e que “restou mantida a aplicabilidade da lei 11.960/09, para fins de correção monetária, do início de sua vigência (30/06/2009) até 25/03/2015, bem como parâmetros de juros até referida data” (fls. 7-8, e-doc. 10).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois a controvérsia é constitucional, não havendo necessidade de reexame das provas constantes dos autos.



    6. Consta dos fundamentos da sentença:



    “Discute-se nos presentes autos a aplicabilidade da Lei n. 11.960/09 e da TR como fator de correção monetária e a Súmula Vinculante n. 17 do STF. 



    A DEPRE esclareceu, por meio da Informação n. 22/2015, contida no EP n. 2345/15, fls. 452, que a adoção dos critérios da Lei n. 11.960/09, ou seja, aplicação da TR a partir de junho de 2009 (e não quando entrou em vigor a EC n. 62/2009, em dezembro de 2009), ocorreu apenas a partir de maio de 2012. Por outro lado, a Tabela ‘Precatórios’ ou ‘EC 62/09’, utiliza a TR a apenas partir de 10/12/2009 (item 2 do ofício do DEPRE). Consta esclarecimento que houve aplicação da Súmula n. 17 a partir de junho/11. 



    Por outro lado, o plenário do STF decidiu em 25 de março de 2015 por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 62/2009, nas ADI's n. 4.357 e 4.425, para o fim de ‘Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015’. 



    Por conta disso, correta a impugnação da parte executada, sendo devida a incidência da Lei n. 11.960/09 ao depósito em tela (TR a partir de 30/06/2009 e não a partir de 10/12/2009). 



    Ressalto, ainda, em relação à alegação da aplicação da Súmula Vinculante n. 17 do STF, que esta foi observada pela, DEPRE consoante se observa das planilhas - de cálculo (consta a suspensão dos juros no período de 18 meses — 01/07/2007 à 31/12/2008). 



    Nada mais havendo para o precatório n. EP 633/07, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    Após, transitada em julgado, remetam-se os autos à Seção Administrativa para que esta proceda à devolução à DEPRE do montante retido a fls. 403, bem como expeça-se ofício à DEPRE, solicitando a extinção da presente requisição, sem prejuízo do eventual repasse do correto montante a título de contribuições previdenciárias/hospitalares, e arquivem-se os autos com as comunicações de praxe” (e-doc. 4).



    O Tribunal de origem reformou a sentença, que reconheceu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015, nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação ordinária de recálculo de vencimentos e/ou proventos, ajuizada por servidor estadual, em fase de execução de sentença, resumindo-se a matéria controvertida à verificação de saldo devedor em razão de divergências acerca da aplicação da Lei 11.960/09 e dos juros moratórios durante o prazo do art. 100, § 1º, da Constituição Federal. (...)



    A Fazenda Estadual intenta atribuir efeito retroativo às mudanças promovidas pela Lei n. 11.960/09 e pela Súmula Vinculante 17 para alcançar o precatório há muito expedido nos autos (em 2007 - EP n. 633/07).



    Contudo, inadmissível tal pretensão, visto que os pagamentos devem observar o estabelecido em decisão judicial transitada em julgado antes da Emenda Constitucional n. 62/2009, bem como dos novos critérios da Lei n. 11.960/2009 e do entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 17, merecendo prevalecer, assim, o respeito à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio da irretroatividade das leis. (...)



    Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso para afastar o decreto de extinção do processo, prosseguindo a execução para verificação da insuficiência dos depósitos, observando-se os limites da coisa julgada, sem a incidência da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante n. 17, consoante especificado” (e-doc. 9).



    Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.417.483-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei n. 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.334.762-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez a ressalva quanto à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    O julgado do Tribunal de origem não observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal quanto à incidência da Taxa Referencial – TR, formada a partir dos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015



 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observando-se os termos da modulação dos efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora